Tribunal: STF
Processo: ARE 1249212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 68) opostos em face de decisão em que neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo e indeferi pedido de concessão de habeas corpus de ofício nestes termos (eDOC 67):
    A irresignação não merece prosperar, pois correta a decisão agravada. 
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.
    Passo, então, ao exame do pleito de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, cujo propósito é de que se reconheça a absolvição da ora Recorrente. 
    Com efeito, extraio do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOCs 22, p. 22-23 e 23, p. 4): 
    “Consta da denúncia que, no dia 24 de julho de 2014, às 11:23 horas, nas dependências do Fórum, na cidade e comarca de Santa Fé do Sul, Julia Voltolini Caparroz fez uso de documentos particulares falsificados procuração e declaração de pobreza. 
    Segundo o apurado, a acusada atua como Advogada na comarca em questão, e ajuizava ações de indenização por inclusão indevida em cadastro de inadimplente. 
    Sabe-se que a acusada utilizou uma procuração e uma declaração de pobreza falsas em nome de José Eduardo Gonçalves para propositura de ação de indenização perante o Juizado Especial Cível de Santa Fé do Sul (fls. 17/21). 
    José Eduardo Gonçalves não assinou os documentos em questão e a acusada tinha conhecimento desta circunstância. A exordial acusatória foi recebida em 26/10/2015, ocasião em que foi estabelecida medida cautelar de proibição de aproximação da ré em relação a José Eduardo Gonçalves (fls. 86/88). 
    A materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos de fls. 19/20 e 24, pelo laudo pericial de fls. 65/69, bem como pelas demais o provas amealhadas nos autos. 
    (...)
    Com efeito, José Eduardo afirmou que nunca contratou a ré para que ingressasse com qualquer demanda judicial, assim como não assinou papéis para que ela assim o fizesse. Relatou, ainda, que foi ameaçado pelo esposo da ré e por um desconhecido por conta do presente processo”. 
    Diante de tais fundamentos, ressalto que, na hipótese, não é possível a concessão de habeas corpus de ofício, pois a pretensão de ver reconhecido, no caso, o pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas envolvendo o não recebimento da denúncia, a nulidade do processo, a atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da consunção (Súmula 17 do STJ), não podem, na hipótese dos autos, ser revistas no âmbito estreito do habeas corpus, por demandar aprofundado reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, confiram-se a respeito, em casos assemelhados, os seguintes julgados: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de formação de quadrilha (CP, art. 288), estelionato (CP, art. 171), furto (CP, art. 155) e falsificação de documento particular (CP, art. 298). Pretensão ao reconhecimento de inépcia da denúncia. Decisão do Superior Tribunal de Justiça negando conhecimento ao writ por ser ele substitutivo do recurso ordinário cabível. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Pretendido exame da ocorrência de continuidade delitiva e de absorção de crimes. Impossibilidade. Recurso não provido. (...) 2. Na hipótese dos autos, a exordial acusatória descreve pormenorizadamente a prática de diversos atos que, em tese, podem constituir a prática de crimes distintos de furto (consumados e tentados), estelionatos (consumados e tentados), falsificação de documentos particulares e formação de quadrilha, preenchendo o disposto no art. 41 do CPP. 3. Não é o habeas corpus, igualmente, sede apropriada para exame da ocorrência da continuidade delitiva ou da ocorrência de consunção, situações que demandam o exame do acervo fático-probatório e que nem sequer foram examinadas pelo juízo de primeiro grau. Precedentes. 4. Recurso a que se nega provimento” (RHC 121.747, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.06.2014).
    “AÇÃO PENAL. Crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). Denúncia. Aptidão. Descrição suficiente dos fatos, atribuindo aos corréus o uso consciente de procurações falsas em processo judicial. Absolvição posterior. Demonstração de inexistência de prejuízo à defesa. É apta a denúncia que, para efeito de tipificação do delito previsto no art. 304 do CP, atribui aos dois denunciados o uso consciente de procurações falsas para dar início a processo judicial. 2. Falta de justa causa. Necessidade de produção de provas. Imprescindibilidade da instrução. Justa causa presente. HC denegado. Só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade. A referência às provas produzidas durante a fase de instrução pela sentença absolutória indica a necessidade da própria instauração da ação penal, denotando a presença de justa causa” (HC 90.191, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 16.10.2009)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE – FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – JUSTIFICADA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 157.464-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Trancamento da ação penal ante a suposta ausência de autoria e materialidade. Impossibilidade. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 177.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.06.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HIPÓTESES. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), aspectos não depreendidos no caso sob análise. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 179.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.04.2020). 
    Desse modo, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF e indefiro o pedido de concessão de habeas corpus de ofício. 
    Nas razões recursais, alega-se que que a decisão embargada padece de omissão e obscuridade. Argumenta-se que inexiste a aludida ausência de repercussão geral, uma vez que se trata de temas cognoscíveis de ofício e de decisão proferida na origem em desacordo com enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta-se que a situação concreta em exame demanda a “aplicação do princípio da consunção, nos termos da Súmula 17 do Colendo Superior Tribunal de Justiça”, salientando-se que é desnecessário o reexame de fatos e provas para tanto, bastando a melhor valoração dos elementos coligidos ao feito.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, apesar do evidente inconformismo da parte com o resultado do julgamento, a decisão embargada expôs de modo satisfatório as razões pelas quais se impunham tanto a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo quanto o indeferimento do pleito subsidiário da concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Tanto é assim que, nas razões recursais, entre os diversos questionamentos levantados a respeito da decisão monocrática, não se explicou em que consistiriam as aventadas omissão e obscuridade.
    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente